Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730044-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA, WHILDE COSTA SOUZA EMBARGADO: WHILDE COSTA SOUZA, JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 16547674) opostos por WHILDE COSTA SOUZA contra JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA e RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA em face de Acórdão (ID 16269244) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso. Além deste, também foram opostos Embargos de Declaração (ID 16547620) por JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA e RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA contra WHILDE COSTA SOUZA em face do mesmo Acórdão (ID 16269244). Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2020 23:39:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador